Tribunal: TJPA
Processo: 0801565-22.2019.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801565-22.2019.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: JOSE UBIRAJARA DOS SANTOS MEDEIROS FILHO

RECORRIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARA, COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO PARÁ, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.
SENTENÇA QUE ACOLHEU EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL, RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO, ANULANDO O ATO ADMINISTRATIVO E DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO FICTA DO AUTOR, COM A REAVALIAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA EVENTUAL PROMOÇÃO E, SE FOSSE O CASO, RECLASSIFICASSE OS PROVENTOS, PAGANDO AS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXOS.
SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Abaetetuba, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo e Reintegração aos Quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Pará com Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por JOSÉ UBIRAJARA DOS SANTOS MEDEIROS FILHO contra o ESTADO DO PARÁ, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, reconhecendo a prescrição e declarando a nulidade do ato administrativo, determinando que o Estado proceda à reintegração ficta do autor, com a reavaliação do preenchimento dos requisitos para eventual promoção e, se fosse o caso, reclassificasse os proventos, pagando as diferenças remuneratórias e reflexos.

2.
O artigo 91 do Estatuto o Militar do Estado do Pará prevê a reversão ao serviço ativo quando o militar reformado por incapacidade física definitiva for julgado apto pela inspeção de saúde anual.

3. No caso concreto, o ato administrativo de afastamento no ano de 2019 foi motivado por laudo oficial que foi revisto, sendo afastada a presunção de legitimidade de tal ato e evidenciando-se o vício de legalidade, razão pela qual justifica-se a sua anulação.

4. A invalidação do ato administrativo de afastamento implica na recomposição funcional e financeira por meio de reintegração ficta, com reconhecimento do tempo de afastamento como de efetivo serviço, e o preenchimento dos requisitos para a eventual progressão do autor deve ser avaliado pela Administração.

5. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA PARA MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de março de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
0801565-22.2019.8.14.0070
– PJE) da
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Abaetetuba, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo e Reintegração aos Quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Pará com Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por JOSÉ UBIRAJARA DOS SANTOS MEDEIROS FILHO contra o ESTADO DO PARÁ, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, reconhecendo a prescrição e declarando a nulidade do ato administrativo, determinando que o Estado proceda à reintegração ficta do autor, com a reavaliação do preenchimento dos requisitos para eventual promoção e, se fosse o caso, reclassificasse os proventos, pagando as diferenças remuneratórias e reflexos.

No caso concreto, o autor ingressou como soldado no Corpo de Bombeiros do Estado do Pará em 17/03/1986, tendo passado por problemas de saúde em meados do ano de 1993, quando iniciou atendimento no ambulatório de psiquiatria, sendo considerado incapaz total e definitivamente para o serviço de Bombeiro Militar, em razão do diagnóstico 300.2/3 – Transtornos neuróticos – Estado Fóbico.

Posteriormente, no ano de 2007, foi reavaliado e considerado apto para o serviço ativo, tendo o autor retornada às suas atividades.

Contudo, após anos de volta à ativa, o autor foi submetido novamente à Inspeção de Saúde, a qual concluiu, de acordo com o Boletim Geral
nº
109 de 2019, pelo novo Diagnóstico: F 41.0 – Transtorno de Pânico, com Incapacidade definitiva para o serviço Bombeiro Militar, o qual o autor sustenta serem atos que merecem reforma, pois foram baseados em laudos equivocados, posteriormente infirmados por exames médicos elaborados na via particular.

Da análise dos autos, verifica-se que os documentos apresentados demonstram que o autor demonstrou ser necessária a anulação da Portaria
nº
2443 de 1995, a qual reformou o autor
ex officio
, na mesma graduação, e da Sessão Ordinária
nº
004/2019 JPMSS, por meio da qual o reformou, declarando-o incapaz definitivamente para o serviço de bombeiro militar, bem como a imediata reintegração aos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, procedendo à reavaliação
acerca do preenchimento dos requisitos para eventual promoção e, sendo o caso, sejam reclassificados os proventos, pagando as diferenças remuneratórias e reflexos.

Assim, o Juízo de primeira instância proferiu sentença com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito (art. 487, I e II, CPC), para:

1. RECONHECER A PRESCRIÇÃO da pretensão de anular a Portaria de Reforma de 1995, extinguindo o processo com resolução de mérito nesse ponto (art. 487, II, CPC);

2. DECLARAR A NULIDADE do ato administrativo de 2019 reforma
ex officio
por invalidez em 2025, por vício de legalidade, reconhecendo que o ato da Junta Policial Militar Superior de Saúde – Sessão Ordinária nº 001/2025 – JPMSS 10/01/2025 configurou invalidação da Sessão Ordinária n° 004/2019 JPMSS, com efeitos
ex tunc (retrotivos)
;

3. RECONHECER que o autor permaneceu, de direito, no serviço ativo até a data em que atingiu a idade-limite prevista na LC Estadual nº 142/2021;

4. DETERMINAR ao réu que proceda à reintegração ficta do autor, computando o período de afastamento indevido como tempo de serviço para todos os fins;

5. DETERMINAR que a Administração, em procedimento próprio, reavalie o preenchimento dos requisitos para eventual promoção e, se for o caso, reclassifique os proventos, pagando as diferenças remuneratórias e reflexos.

Tendo em vista o princípio da causalidade e que a sucumbência parcial do autor não pode ser a ele imputada, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro, equitativamente, em R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço e por se tratar de causa com valor irrisório (§ 8º-A do art. 85 do CPC).

As partes não interpuseram recurso e, por essa razão, após chamamento à ordem, o
s autos subiram a este Egrégio Tribunal de Justiça para fins de julgamento da Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária passando a examiná-la.

A questão em análise reside em verificar se é devida a anulação do ato administrativo e a
reintegração ficta do autor, com a reavaliação do preenchimento dos requisitos para eventual promoção e, sendo o caso, a reclassificação dos proventos, pagando as diferenças remuneratórias e reflexos.

Acerca do tema, o Estatuto dos Militares do Estado do Pará, qual seja a Lei nº 5.251 de 1985, no artigo 91, prevê a reversão ao serviço ativo quando o militar reformado por incapacidade física definitiva for julgado apto pela inspeção de saúde anual. Senão, vejamos:

Art. 91 - A reversão é o ato pelo qual o Policial-Militar agregado retorna aos respectivo Quadro, tão logo cesse o motivo que determinou a sua agregação (...)

Além disso, o artigo 88, § 1º, do mesmo estatuto, dispõe que o Militar deve ser agregado quando,
in verbis
:

Art. 88 – (...)

§ 1º (...)

III - For afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo de: (...)

b) - Ter sido julgado incapaz, definitivamente, enquanto tramita o processo de reforma;

Enquanto o artigo 111 da Lei nº 5.251 de 1985 preconiza que o militar reformado por incapacidade será submetido anualmente à inspeção de saúde para fins de avaliação de seu estado clínico. Senão, vejamos:

Art. 111 - O Policial-Militar reformado por incapacidade física definitiva e que ainda não atingiu a limite de idade estabelecido pelo artigo 103, inciso I, será submetido anualmente à inspeção de saúde para fins de avaliação de seu estado clínico. Quando julgado apto, será revertido ao serviço ativo e empregado na atividade meio.

Nesse contexto, constatou-se que o ato administrativo de afastamento no ano de 2019 foi motivado por laudo oficial que foi revisto, sendo afastada a presunção de legitimidade de tal ato e evidenciando-se o vício de legalidade, razão pela qual justifica-se a sua anulação.

Consequentemente, verificou-se que a invalidação do ato administrativo de afastamento implica na recomposição funcional e financeira por meio de reintegração ficta, com reconhecimento do tempo de afastamento como de efetivo serviço, e que o preenchimento dos requisitos para a eventual progressão do autor deveria ser avaliado pela Administração.

Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço da REMESSA NECESSÁRIA, para confirmar a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026